Tribunal: TJDFT
Processo: 0733486-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. ALEGADA CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE INCOERÊNCIA NO JULGADO. VÍCIO INEXISTENTE. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.
2. O vício de contradição que possibilita a oposição dos embargos de declaração deve consistir em incoerência interna no ato processual.
3. As alegações que configuram mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento contrário aos seus interesses, são incabíveis em sede de embargos de declaração, devendo ser objeto de recurso próprio.
4. Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
5. Embargos de Declaração rejeitados.